Tribunal: TJDFT
Processo: 0006708-41.2016.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0006708-41.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: MARIA NELY DE ALENCAR RAMALHO ALVES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Executado para que se manifeste quanto ao alegado na petição Id. 60227616. Brasília, 19 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora